Tribunal: TJDFT
Processo: 0733987-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733987-79.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DIUMARI DE SOUZA SILVA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO PRO MORADIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. REGULARIZAÇÃO DE CADEIA DOMINIAL. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE FINAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO. COBRANÇA DE TAXAS ASSOCIATIVAS. FATO GERADOR À ÉPOCA QUE A PARTE ERA PROPRIETÁRIO E POSSUIDOR. TAXAS DEVIDAS. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. 1. A responsabilidade pela regularização e transferência do imóvel é do adquirente, salvo cláusula em contrário, como disposto no artigo 490 do Código Civil. 2. Não há como o apelante se imiscuir no negócio jurídico realizado entre terceiros, de modo que apenas cabe ao novo proprietário, por adjudicação compulsória ou sendo demandado diretamente, a regularização da cadeia dominial total do imóvel. 3. As contribuições de caráter condominial cobradas por associação de moradores, nos termos fixados pela legislação, têm natureza propter rem, cabendo aos proprietários/possuidores do bem localizado dentro do condomínio efetivar a quitação dos débitos. Inteligência da Lei 13.468/2017. 3.1 Todavia, a regra tem sido mitigada, a fim de ser averiguada a relação jurídica material desenvolvida entre as partes (proprietários e possuidores) e o condomínio, fato que pode inviabilizar o adimplemento do débito condominial, caso não seja realizado um estudo apurado. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que a decisão colegiada diverge da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema 886. Aponta negativa de vigência ao artigo 490 do Código Civil, ao argumento de que não deve ser responsabilizado por efetivar a transferência do imóvel, bem como para responder pelo pagamento das despesas do condomínio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. De início, cumpre salientar que o caso em exame não trata especificamente a respeito do tema 886 do STJ, pois, consoante assentado pelo órgão colegiado no acórdão resistido, “nos autos, são cobradas taxas e mensalidades anteriores à cessão de direitos realizada pelo réu, de modo que este é o responsável pelo adimplemento, conforme se vislumbra do próprio contrato realizado com terceiro” (ID Num. 45823757 - Pág. 4). Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada negativa de vigência ao artigo 490 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, concluiu que: “o Sr. Diumari Souza Silva obrigou-se tanto a transferir o imóvel para o seu nome como a transferir o imóvel de forma livre e desembaraçada para terceiros” (ID Num. 49092314 - Pág. 4); “por outra banda, a Associação não pode exigir o cumprimento da obrigação contra terceiro não integrante da lide processual e com o qual não possui vínculo contratual, de modo que o pedido deve ser julgado procedente para o adquirente originário ser condenado a transferir o imóvel e cumprir o contrato firmado entre as partes” (ID Num. 49092314 - Pág. 4). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto dos enunciados 5 e 7, ambos do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017